Tribunal: TCU
Processo: 020.372/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.372/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldeide Monteiro Ferreira (XXX.556.642-XX); Aldeny Ferreira Torres (XXX.524.312-XX); Cíntia Cristina Ricarte de Souza (XXX.480.001-XX); Débora Ferreira Torres (XXX.923.902-XX); Denise Camargo da Silva (XXX.053.107-XX); Denise Ferreira Carneiro (XXX.395.172-XX); Gersilene Moraes Castello (XXX.193.861-XX); Karina Neves Ribeiro (XXX.689.072-XX); Maristela Queiroz Ferreira (XXX.303.807-XX); Suely Santiago de Lima (XXX.721.263-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.